Tribunal: TJES
Processo: 0004724-24.2010.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004724-24.2010.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRESSA CRISTINA LAURINDO COSTA DE FREITAS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004724-24.2010.8.08.0026

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)

APELADOS: ELIEZER GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021 E DIREITO INTERTEMPORAL. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL) contra sentença da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, em execução de título extrajudicial ajuizada em 29/10/2010 contra ELIEZER GONÇALVES DE FREITAS e outros, reconheceu prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC. A execução visava a cobrança de R$ 10.737,46, fundada em instrumento particular de confissão de dívida assinado pelos executados e por duas testemunhas. A apelante sustenta ausência de prescrição intercorrente, alegando diligência e que a paralisação decorreu de morosidade estatal, requerendo o prosseguimento da execução e exame dos meios constritivos pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a execução deve ser extinta em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, considerando (i) o regime legal aplicável, (ii) o período prescricional material aplicável à cobrança fundada em instrumento particular com duas testemunhas (art. 206, §5º, I, do CC e Súmula 150/STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança fundada em instrumento particular assinado por duas testemunhas prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, sendo aplicável a Súmula nº 150 do STF (“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”).

O art. 921 do CPC disciplina a suspensão da execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, dispondo, após a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, que o termo inicial da prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, com suspensão por uma única vez pelo prazo de 1 (um) ano.

A aplicação do novo regime introduzido pela Lei nº 14.195/2021 exige observância do direito intertemporal: a nova redação aplica-se às execuções em que a execução infrutífera ocorra após a vigência da lei;.

Nos autos, verifica-se atuação contínua e diligente do exequente antes de 27/08/2021: diversas consultas e medidas constritivas (BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), bloqueios parciais de valores, pedidos de alvará liberatório, expedição de mandados de penhora e avaliação, requisição de informações ao DETRAN/ES, pedido de suspensão deferido pelo Juízo em 06/05/2014 e imediata atuação após intimações, o que afasta qualquer conclusão de desídia do credor nos termos da disciplina anterior da lei de regia o tema.

Aplicando-se o novo marco inicial (ciência da primeira tentativa infrutífera após a vigência da Lei nº 14.195/2021), não ocorreu o decurso do prazo prescricional de cinco anos desde 27/08/2021, de modo que não se completou a prescrição intercorrente na fase processual atual.

Em face da insuficiência de fundamento temporal e processual para declarar a prescrição intercorrente, a extinção do feito nos termos do art. 924, V, do CPC revelou-se indevida, impondo-se o retorno dos autos para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão executória fundada em instrumento particular com duas testemunhas prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

O termo inicial da prescrição intercorrente, nos termos da nova redação do art. 921, §4º, do CPC (Lei nº 14.195/2021), é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, aplicando-se a regra com observância do direito intertemporal.

Na vigência da redação anterior da Lei 14.195/2021, não se configura prescrição intercorrente quando o exequente demonstrar diligência efetiva para a localização do devedor e constrição de bens, razão pela qual não configurada a prescrição ao caso. Já pela nova redação, não há como se declarar a prescrição, pois não há sequer cinco anos de vigência, prazo prescricional do presente caso.

Havendo indevida declaração de prescrição intercorrente, impõe-se a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: art. 206, §5º, I, do CC; art. 921, inc. III e §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 4º-A do CPC; art. 924, V, do CPC; Lei nº 14.195/2021; Súmula nº 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 2.090.768/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 12/11/2024 (DJe 14/11/2024); precedentes dos Tribunais de Justiça (TJSC — APL 0302087-18.2014.8.24.0163; TJSP — Agravo de Instrumento 2183805-48.2025.8.26.0000; TJPR — ApCiv 0000586-92.2025.8.16.0049; TJDF — APC 07053.77-25.2017.8.07.0007; TJSE — AC 202300714666), todos mencionados nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004724-24.2010.8.08.0026

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)

APELADOS: ELIEZER GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL
contra sentença (ID 17158640) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada em face de
ELIEZER GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS,
reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no Art. 924, V, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 17158645),
SICOOB SUL
pugna pela reforma da sentença, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente. Para tanto, argumenta que a extinção do feito se deu por suposta inefetividade e paralisação que decorreu da morosidade da máquina judiciária. Assim requer, em suma, o integral provimento do recurso para afastar a prescrição, determinar o prosseguimento da execução e que o Juízo de origem examine os requerimentos constritivos pendentes.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal a aferir se a execução, de fato, deve ser extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A propósito, cumpre rememorar que a presente demanda consiste em execução de título extrajudicial proposta em 29/10/2010, por meio da qual a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL
pretende ver executada a quantia, à época, de R$ 10.737,46 (dez mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos), materializada por instrumento particular de confissão de dívida assinado pelos executados, e duas testemunhas (fls. 11 e ss.).

Como se sabe, a teor da Súmula nº 150, do C. STF,
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”. Sob essa ótica, tem-se que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança de dívida representada por documento particular assinado por duas testemunhas é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu execução de título extrajudicial baseada em confissão de dívida, ante a impossibilidade de citação do executado após mais de dez anos de tramitação processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação do executado após tentativas infrutíferas justifica o reconhecimento da prescrição quinquenal, considerando as regras do CPC sobre interrupção do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3.
O prazo prescricional para execução baseada em confissão de dívida é quinquenal, conforme disposto no Código Civil.
[...] lV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a ausência de providências adequadas do exequente para citação do executado impede a interrupção do prazo prescricional. (TJSC; APL 0302087-18.2014.8.24.0163; Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones; Julg. 12/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial.
Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso do executado (pessoa física). Pedido de justiça gratuita. Deferimento. Documentos carreados aos autos demonstram a incapacidade financeira do executado de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Mérito. Alegação de prescrição intercorrente. Rejeição.
Instrumento particular de confissão de dívida. Prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC).
Ausente desídia ou inércia do exequente por prazo superior ao do direito material (Súmula nº 150 do STF), a despeito dos diversos arquivamentos dos autos. Nova redação do § 4º do art. 921 do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, que não retroage para alcançar fatos pretéritos. Precedentes. Ainda que a ação esteja em curso desde 2015, tal circunstância não induz prescrição intercorrente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, NESTA OPORTUNIDADE. (TJSP; Agravo de Instrumento 2183805-48.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2025; Data de Registro: 29/07/2025)

Nessa esteira, para regular a prescrição intercorrente, o Código de Processo Civil estabelece o que se segue:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

Sobre o referido dispositivo, é imperioso destacar que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei 14.195/21 pode ser aplicado aos processos em curso nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.

2.
O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente.

3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.

4. De acordo com o art. 921, inciso III e §1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.

5. Nos termos da redação original do art. 921, §4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.

6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.

7.
A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.

8.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.

10. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

No caso em exame, entendo ser aplicável ao caso a premissa constante na alínea “a” do item 8 constante na Ementa,
de modo que o novo regime de prescrição intercorrente deve ser aplicável aos processos em que
“a execução infrutífera for posterior à nova lei
”.
A título elucidativo, transcrevo excerto do voto condutor que originou a referida ementa:

[...] No entanto, a Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que
o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal, isto é, por um ano. Observa-se, desse modo que o termo inicial do prazo foi deslocado para momento anterior, facilitando a ocorrência da prescrição
.

Ou seja, pela nova redação, “logo que houver a situação de dificuldade na execução, já terá início a fluência do prazo prescricional – e, na sequência, haverá a suspensão do processo, e da prescrição, pelo prazo de 1 ano” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca...[et.al.] Comentários ao código de processo civil. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022).

Assim, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente:
“a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas substancialmente pela ausência de bens penhoráveis do executado ou de sua não localização” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: volume único. 16. ed. São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 972-973).

[...]

Em síntese,
atualmente, iniciada a execução, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis dá início ao prazo da prescrição intercorrente. Essa não localização implica a suspensão da execução e do prazo da prescrição intercorrente, que já tinha iniciado.
Finalmente, o prazo da prescrição intercorrente voltará a fluir ao final do prazo de um ano de suspensão da execução. Transcorrido o prazo de prescrição da pretensão de direito material do credor, o juiz, depois de ouvida as partes, no prazo de quinze dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente extinguindo o processo, sem ônus para as partes. Tal é a disciplina atual da prescrição intercorrente no ordenamento jurídico nacional.

[...]

Partindo dessas premissas fundamentais, para o deslinde da questão de direito intertemporal, é preciso examinar quatro situações distintas. [...]

Em primeiro lugar, se o processo for posterior às modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 ou
se a execução infrutífera ocorrer quando já em vigor a nova lei, dúvida não há que será aplicável a lei nova, de modo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

[...]

Em segundo lugar,
se o processo estiver em curso no momento da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021 e ainda não tiver sido determinada a suspensão da execução por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, aplica-se a nova lei.

Isso significa que, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, deverá ser realizada nova tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis, que, se infrutífera, dará início ao transcurso do prazo da prescrição intercorrente nos termos da nova redação do §4º do art. 921 do CPC
.

Em terceiro lugar, se o processo estiver em curso no momento da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, mas já tiver iniciado o transcurso do prazo da prescrição intercorrente nos termos da redação original do §4º do art. 921 do CPC, não se aplicará a nova lei. Em outras palavras, se o prazo da prescrição intercorrente já havia sido deflagrado durante a vigência da disciplina anterior, continuará por ela regulado.

Nessa linha de raciocínio, e em respeito às regras de direito intertemporal, o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente sob o novo regime legal não pode ser anterior à vigência da Lei nº 14.195/2021 (27/08/2021). Assim, mesmo que o prazo prescricional tenha sido deflagrado pela nova sistemática, o lapso de 5 (cinco) anos sequer teria se completado até o presente momento, o que, por si só, reforça a impossibilidade de se extinguir o feito nesta fase processual.

De igual modo, registro que não houve deflagração da prescrição intercorrente antes da vigência da Lei 14.195/2021, uma vez que, conforme exposto, sua fluência pressupunha a inércia do credor, nos termos da antiga redação do § 4º, do artigo 921:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º
Decorrido o prazo de que trata o § 1º
sem manifestação do exequente
,
começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

E, conforme extraio dos autos,
não houve inércia do credor no período anterior à nova redação legal, de modo que, nos termos da legislação antiga,
o prazo da prescrição intercorrente não havia se iniciado
.

Comprovo a inexistência de inércia por parte do exequente, elucidando que a demanda foi ajuizada em 2010, visando a cobrança dos devedores Eliezer Gonçalves de Freitas, Andressa Cristina Laurindo Costa de Freitas e Silvio Laurindo Costa. A citação dos executados foi devidamente certificada em 28/v.

Iniciada a fase executiva, e diante da ausência de pagamento, ocorreu a seguinte sequência de atos:

(i) Em março de 2011, foi solicitado o bloqueio
on-line
de valores via BACENJUD e a expedição de ofício à Receita Federal (fl. 34).

(ii) O rastreamento via BACENJUD obteve sucesso parcial (fl. 36), resultando no bloqueio do valor de R$ 145,86.

(iii) Em novembro de 2011, a parte apelante requereu a liberação da quantia bloqueada por meio de Alvará Liberatório (fl. 43).

(iv) Em maio de 2012, foi protocolado novo pedido de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (fl. 57).

(v) Esta nova tentativa de bloqueio também foi parcialmente frutífera (fl. 62), resultando na constrição de R$ 2.836,52.

(vi) Em março de 2013, a exequente reforçou o pedido de consulta ao INFOJUD e RENAJUD, e requereu novo Alvará para liberar os valores encontrados (fl. 72). O alvará foi deferido, e a consulta ao RENAJUD foi frutífera, mas apontou restrição de alienação fiduciária sobre o bem.

Diante da restrição no veículo, a parte apelante demonstrou desinteresse momentâneo no bem e pleiteou nova consulta ao BACENJUD e ao INFOJUD (fl. 83). O Juízo deferiu o novo BACENJUD, que retornou infrutífero, mas juntou aos autos a documentação do INFOJUD (fl. 88), intimando a parte para dar andamento à execução.

Na sequência, a parte apelante solicitou a suspensão do feito pelo prazo de um ano (fl. 116), pedido que foi deferido pelo Juízo em 06/05/2014 (fl. 119).

Transcorrido o prazo legal, o Juízo certificou o decurso e intimou a parte para se manifestar (fl. 121). A parte apelante, então, prontamente pediu para consultar a situação do bem encontrado no RENAJUD (fl. 123).

O juiz determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de veículos sem restrição fiduciária (fl. 124). Diante do retorno infrutífero do Oficial de Justiça (fl. 146), a Exequente requereu a restrição de circulação dos bens e a expedição de ofício ao DETRAN/ES para obter novos endereços (fl. 146). O ofício foi expedido (fl. 149) e, com a resposta, o juiz abriu vista à parte exequente.

O processo seguiu com a expedição de novo mandado de penhora, avaliação e remoção de veículos (fl. 209), que, infelizmente, também retornou infrutífero (fl. 214).

Ainda assim, a parte apelante insistiu, requerendo o reforço de pedidos de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (fl. 220).

Diante do exposto, é forçoso concluir que, de fato, o prazo da prescrição intercorrente nunca se iniciou nos presentes autos.

Afinal, antes de 2021, a parte exequente não se quedou inerte em momento algum, de modo que não lhe era aplicável a regra constante no antigo art. 921, III, § 4º. Por outro lado, após a entrada em vigor da Lei 14.195/2021, sequer houve o transcurso do lapso prescricional quinquenal. Portanto, constata-se que a extinção do feito neste momento revelou-se indevida.

Destaco, por derradeiro, que as conclusões aqui firmadas não diferem do entendimento dos demais Tribunais Pátrios ao apreciar demandas semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 60 DO DL 167/67 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. DEC. 57.663/66).
Prescrição intercorrente. Inocorrência
. Embargos à execução, recebidos com efeito suspensivo.
Curso do prazo prescricional. Inocorrente. Inércia da credora por tempo superior ao lapso prescricional. Não verificada. Diligências realizadas, que, a princípio, interrompem o prazo.
Suspensão por determinação do juízo que não flui o prazo.
Pressuposto da inércia nas execuções civis que somente deixou de existir com a Lei nº 14.195/2021. Impossibilidade de aplicação retroativa do "novo" regime de prescrição.

Princípio da aplicação imediata das normas processuais (art. 14 do CPC). Direito intertemporal. Sentença cassada.
Retorno à origem para regular processamento. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 0000586-92.2025.8.16.0049; Astorga; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes; Julg. 07/05/2025; DJPR 07/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4º, DO CPC/15. REDAÇÃO NOVA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI Nº 14.195/2021. INCIDÊNCIA NAS EXECUÇÕES EM CURSO. POSSIBILIDADE. LEI PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ATOS CONCLUÍDOS NA VIGÊNCIA DO ART. 921 DO CPC/15. REDAÇÃO ORIGINAL. PRESERVAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos da Súmula nº 150 do e. STF, Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 2.
O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15
. 3. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, com fulcro no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). 4.
Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de Lei Processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14 do CPC/15 c/c art. 6º da LINDB. Por conseguinte, os atos processuais concluídos em data anterior à vigência da Lei nº 14.195/2021 devem ser preservados. 5. A Lei nº 14.195/2021 aplica-se de imediato às execuções em curso nas quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até 27/8/2021, data em que a norma passou a viger. 6. Considerando a mudança de paradigma, para os processos de execução pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a vigência da Lei nº 14.195/2021, deve-se considerar como termo inicial do referido prazo a data da ciência do Exequente da primeira tentativa infrutífera, subsequente à vigência da Lei nova, de citação ou de constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do §4º do art. 921 c/c art. 1.056, ambos do CPC/15.
7. No caso concreto, considerando que a prescrição é trienal e que o advento da norma que estabeleceu novo marco inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 27/8/2021, não há falar em ocorrência da prescrição, uma vez que não se passaram mais de 3 (três) anos após a vigência da Lei nº 14.195/21. Nesse contexto, despicienda, em princípio, a discussão a respeito do ato que consistiria, consoante a novel legislação, o termo inicial do cômputo da prescrição intercorrente. 8.
Considerando que não houve o transcurso do prazo trienal da prescrição intercorrente desde o advento da Lei nº 14.195/21, a r. Sentença deve ser cassada para que o processo de execução tenha regular prosseguimento.
9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJDF; APC 07053.77-25.2017.8.07.0007; 187.0125; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 28/05/2024; Publ. PJe 10/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
Execução de título extrajudicial. Extinção do feito, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Recurso do exequente. Mérito. Ausência de desídia ou inércia da parte credora para satisfação da dívida. Regra prevista no artigo 921, §4º, do cpc/15 introduzida pela Lei nº 14.195/2021. Direito intertemporal.
Aplicação imediata, respeitando a irretroatividade da norma processual. Artigo 14 do cpc/15. Impossibilidade de utilização de termo inicial ocorrido antes da nova Lei.

Precedentes da 1ª Câmara Cível deste tribunal de justiça. Impossibilidade de aplicação da nova norma, com a extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
Anulação da sentença. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito executivo.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202300714666; Ac. 15296/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; DJSE 09/05/2023)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que decretou a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da fase executiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.